Tribunal: TJMT
Processo: 1024530-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024530-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), ELEONIR ZONTA - CPF: 356.134.080-68 (EMBARGANTE), JHOVANI ZONTA - CPF: 003.342.071-85 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0035-94 (EMBARGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ELEONIR ZONTA - CPF: 356.134.080-68 (EMBARGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), JHOVANI ZONTA - CPF: 003.342.071-85 (EMBARGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0035-94 (EMBARGANTE), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Aferindo a omissão quanto ao início da contagem do prazo prescricional, correto se faz a manifestação sobre a temática omitida, reconhecendo que a incidência da retroatividade do prazo prescricional tem efeito
ex tunc.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1024530-97.2025.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELEONIR ZONTA e JHOVANI ZONTA

(Id-315763869),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024530-97.2025.8.11.0000, retificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau para o fim de:

- determinar a incidência ao caso das regras consumeristas, devendo incidir sobre o caso a inversão do ônus da prova, todavia, precipuamente quanto à produção de provas que demonstrem a sua incapacidade técnica e/ou informação para realização da prova a ser produzida.

- determinar o prazo decenal
ex vi
do que determina a regra do art. 205 do CC.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à omissão concernente do início do computo do prazo prescricional decenal, ou seja, que os efeitos seja
ex tunc.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-323992360.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão a parte Embargante.

Ao proceder à análise sobre a matéria trazida em sede de agravo de instrumento, restou aferido no acórdão proferido por esta Egrégia Corte de Justiça à reforma da decisão recorrida para o fim de:

- determinar a incidência ao caso das regras consumeristas, devendo incidir sobre o caso a inversão do ônus da prova, todavia, precipuamente quanto à produção de provas que demonstrem a sua incapacidade técnica e/ou informação para realização da prova a ser produzida.

- determinar o prazo decenal
ex vi
do que determina a regra do art. 205 do CC.

Todavia, máxime quanto ao reconhecimento do prazo decenal, restou o acórdão omisso quanto aos efeitos da prescrição a incidir sobre o caso que tramita pelo Juízo de origem.

Referida omissão poderia inclusive acarretar em debates e incertezas ao longo da fase de liquidação no juízo de origem.

Portanto, a fim de se evitar referidas incertezas, correto se faz a supressão da omissão para o fim de determinar que o prazo prescricional decenal deva ser feita de forma retroativa (
ex tunc),
ou seja, a partir da data do ajuizamento da ação, até mesmo porque em sendo a demanda de natureza declaratória, deve incidir sobre o caso os efeitos
ex tunc.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, tão somente para o fim de suprir a omissão apontada e reconhecer que o prazo prescricional decenal deve ser feita na forma retroativa (
ex tunc).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025